Tribunal: TJBA
Processo: 8061889-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061889-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: GISELE DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
VANIA BRITO DAUDT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Banco agravante interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo intempestivo.

2. Sustentou, em síntese, que a intimação da decisão liminar ocorreu em 16 de setembro de 2024 e que o recurso foi tempestivamente interposto em 09 de outubro de 2024, argumentando que a juntada de procuração no dia 10 de setembro de 2024 foi mero ato de habilitação processual.

3. Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 410 do mesmo Tribunal, alegando violação ao direito de defesa e ao duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de procuração nos autos originários, logo após a publicação da decisão liminar, caracteriza ciência inequívoca suficiente para a contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Agravo Interno foi conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

6. A controvérsia se restringe ao termo inicial do prazo recursal, sendo pacífico o entendimento do STJ de que a ciência inequívoca da decisão, independentemente de intimação formal, é suficiente para deflagrar a contagem do prazo.

7. A decisão liminar foi proferida em 03 de setembro de 2024 e publicada em 09 de setembro de 2024. No dia seguinte, o agravante apresentou petição de juntada de procuração, ato considerado como indicativo de ciência do conteúdo processual.

8. Em 24 de setembro de 2024, apresentou contestação, demonstrando acompanhamento processual e conhecimento da decisão.

9. O Agravo de Instrumento foi protocolado somente em 09 de outubro de 2024, fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.

10. A Súmula 410 do STJ, invocada pelo agravante, não se aplica ao caso, pois trata de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer, e não da contagem de prazo recursal.

11. A ausência de interposição tempestiva não caracteriza cerceamento de defesa, mas mero desrespeito ao prazo preclusivo.

12. A jurisprudência citada pelo agravante não se aplica à hipótese dos autos, dada a proximidade temporal e material entre a publicação da decisão e os atos processuais subsequentes do banco.

13. A conduta do agravante evidencia ciência da decisão desde 10 de setembro de 2024, sendo intempestiva a interposição em 09 de outubro de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A interposição intempestiva de Agravo de Instrumento justifica-se quando há demonstração de ciência inequívoca da decisão recorrida por meio de peticionamento nos autos, sendo desnecessária a intimação formal quando comprovado o conhecimento da parte por outros meios válidos.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061889-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO HONDA S/A.
e como apelada
GISELE DOS SANTOS E SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .